Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-32.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-32.2018.8.14.0095

APELANTE: LUIS THIAGO BECKMAN LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância
ad quem
de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante.

2. Nota-se que insurgência para redução da pena de multa carece de qualquer amparo legal, na medida em que, ao ser estipulada a pena-base pelo Juízo sentenciante, a referida reprimenda foi estabelecida no
quantum
mínimo de 10 (dez) dias-multa, posteriormente acrescido, na terceira etapa, da menor fração de 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de agentes, perfazendo, de forma definitiva, a pena de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

3. Dessarte, a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

4. Recurso conhecido e improvido, com recomendação ao Juízo da Execução, que efetue, com maior brevidade, a detração da pena provisória cumprida pelo apelante, para fins de estabelecimento do regime de cumprimento de pena. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luís Thiago Beckman Leão
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Caetano de Odivelas/PA (ID 10168752 a ID 10168758), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso no tipo penal contido no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10168726) que, no dia 16/02/2018, por volta das 23h00min, no Centro do Município de São Caetano de Odivelas/PA, o recorrente em epígrafe, na companhia do corréu Jefferson Júnior Pereira Monteiro (extinta a punibilidade pela prescrição), mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Aleson Cardoso Belém, uma motocicleta, marca/modelo Honda/CG150/FAN ESDI, Placa OTA-5071, de cor preta.

Em
razões recursais
(ID 10168761), clama a defesa pela reforma da sentença condenatória a fim de que seja promovida a detração da pena provisoriamente cumprida pelo recorrente, para fins de determinação do regime de cumprimento de pena.

Aduz, outrossim, que a pena de multa mostra-se muito superior à condição financeira do apelante e desproporcional ao fato praticado, pelo que, clama por sua redução.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10168763), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento da insurgência defensiva, para beneficiar o réu com a detração da pena, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da detração da pena provisória:

No que tange à pretendida detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa.

Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância
ad quem
de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante.

Nessa seara de cognição:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO O TEMPO EXATO DE PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO, COM A RECOMENDAÇÃO DE QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS REALIZE TÃO LOGO A DETRAÇÃO PENAL. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. A defesa requereu que seja aplicada a detração penal, descontando-se da sanção o tempo de prisão provisória do apelante. O instituto da detração está previsto na legislação penal e processual, assim como na Lei de Execuções Penais. A competência para a sua aplicação é concorrente, isto é, fica a cargo tanto do Juízo da Execução Penal, quanto do Juízo da condenação. Precedentes. Em todo o caso, não há nos autos certidão carcerária determinando o tempo exato que o apelante permaneceu preso. A míngua de dados precisos, a melhor jurisprudência determina que o instituto da detração penal seja aplicado com segurança no Juízo das Execuções Penais, evitando-se prejuízo para o apelante. Precedentes. Recurso de apelação improvido, com a recomendação de que o Juízo das
Execuções Penais realize tão logo a detração penal.
Unânime.

(10477653, 10477653, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Autoria e materialidade configuradas através do Laudo Toxicólogo Definitivo confirmando que a substância apreendida se tratava de 15 trouxinhas de cocaína e quantia de R$ 1.100,00, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da LEP. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal não devendo ser reduzida. No que concerne à exclusão é incabível pois a mesma constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2020.01578400-10, 213.374, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-05, Publicado em 2020-08-05)”

2. Da pena de multa:

Aduz, outrossim, a defesa, que a pena de multa mostra-se muito superior à condição financeira do apelante e desproporcional ao fato praticado, pelo que, clama por sua redução.

Entretanto, nota-se que tal insurgência carece de qualquer amparo legal, na medida em que, ao ser estipulada a pena-base pelo Juízo sentenciante, a referida reprimenda foi estabelecida no
quantum
mínimo de 10 (dez) dias-multa, posteriormente acrescido, na terceira etapa, da menor fração de 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de agentes, perfazendo, de forma definitiva, a pena de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

Dessarte, a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena em questão é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos. Recomendo, porém, ao Juízo da Execução, que efetue, com maior brevidade, a detração da pena provisória cumprida pelo apelante, para fins de estabelecimento do regime de cumprimento de pena.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022